Tribunal: TJMT
Processo: 1027888-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027888-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), JEANINE SOARES SANTANA - CPF: 029.309.111-07 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu pedido liminar de tutela de urgência para cobertura integral de cirurgias plásticas reparadoras. A agravante, após cirurgia bariátrica, enfrenta problemas de saúde relacionados ao excesso de pele, com impacto físico e psicológico, pleiteando a cobertura de procedimentos médicos adicionais ao autorizado pelo plano de saúde, que se limitou à dermolipectomia abdominal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência para cobertura integral das cirurgias reparadoras prescritas; (
ii
) avaliar se a negativa parcial do plano de saúde atende às normas e precedentes relativos ao custeio de procedimentos reparadores pós-cirurgia bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência antecipada requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Os procedimentos requisitados possuem caráter reparador e são necessários para evitar agravos físicos e psicológicos, corroborados por laudos médicos que indicam dermatites e lesões lombares, além de sofrimento emocional.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde, sendo estas consideradas parte do tratamento da obesidade mórbida.

A negativa parcial, sem a formação de uma junta médica para avaliação do caráter reparador dos procedimentos solicitados, contraria o disposto no Tema Repetitivo 1069, que exige a cobertura, salvo em casos de dúvidas justificadas quanto ao caráter estético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Planos de saúde devem custear cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas pelo médico assistente em pacientes pós-cirurgia bariátrica, por serem parte do tratamento da obesidade mórbida.

A operadora pode formar junta médica para esclarecer dúvidas quanto ao caráter reparador, desde que custeie integralmente o processo, sem prejuízo do direito de ação do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Tema Repetitivo 1069 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEANINE SOARES SANTANA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1043272-81.2024.8.11.0041, ajuizada em face d
e

BRADESCO SAÚDE S.A.
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que pretendia obter cobertura para a realização de cirurgias plásticas reparadoras.

Para tanto, aduz a agravante que
,
após ter passado por cirurgia bariátrica, passou a enfrentar problemas de saúde com o excesso de pele, inclusive, de ordem emocional e social. Portanto, busca cobertura integral das cirurgias reparadoras pelo plano de saúde.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para determinar a realização das cirurgias plásticas reparadoras prescritas por médico assistente
, em favor da autora.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, diante do conjunto probatório e fático que se apresentam nos autos, se verificam atendidos os requisitos da tutela de urgência antecipada.

Consoante se extrai da leitura do
relatório médico e laudos técnicos
encartados
, os procedimentos
requeridos pela autora
são necessários para evitar o agravamento das condições físicas
que a acometem
, como dermatites e lesões lombares, bem como para minimizar o impacto psicológico provocado pelas deformidades residuais.

Embora o plano de saúde
agravado
tenha autorizado parcialmente o procedimento, limitando-se à dermolipectomia abdominal, as demais intervenções solicitadas também possuem caráter reparador e não meramente estético, conforme laudo emitido pelo
profissional médico no id de n. 169993529.

Sob o ponto de vista
da probabilidade do direito, o
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Tema 1069,
consolidou o entendimento de que planos de saúde devem custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

Neste particular, nota-se que
,
ao negar a grande maioria dos procedimentos requeridos administrativamente pela agravante, a operadora de saúde sequer estabeleceu o proce
dimento de
junta médica, conforme a tese definida no Tema Repetitivo 1069, que estabelece:

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se
utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso,
para conceder a tutela de urgência antecipada e determinar que a agravada custeie integralmente as
cirurgias indicadas no relatório médico
em favor da autora, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024